Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta a Embargante erro material no Acórdão, sob o fundamento de que transpareceu, no dispositivo, que houve condenação ao pagamento de custas e honorários apenas a uma das partes, conquanto ambas (autora e ré) tenham interposto recurso inominado e lhes tenha sido negado o provimento

3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para passar a constar no dispositivo do acórdão: “8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, cuja exigibilidade fica suspensa para autora, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.”

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.